Tribunal: TJDFT
Processo: 0000825-19.2017.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000825-19.2017.8.07.0020 RECORRENTE: SANDRA BEATRIZ TUMELERO NUNES RECORRIDO: RAIMUNDO ANDRADE DE SOUSA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS PERTINENTES A IMÓVEL RESIDENCIAL. INADIMPLEMENTO DO CESSIONÁRIO. RESOLUÇÃO DO NEGÓCIO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. SINAL. RETENÇÃO. PREVISÃO EM CONTRATO. DETERMINAÇÃO. PREÇO. REALIZAÇÃO PARCIAL. PAGAMENTO DE PARTE EM ESPÉCIE E O RESTANTE POR MEIO DE DEPÓSITOS EM CONTA, COM ASSUNÇÃO DO FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. DIREITOS CEDIDOS A TERCEIRO. NEGÓCIOS JURÍDICOS SUBJACENTES. NOVA FORMA DE PAGAMENTO. ASSUNÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PENDENTES JUNTO À PRIMEIRA CEDENTE. DEPÓSITOS REALIZADOS PELOS CESSIONÁRIOS SUBSEQUENTES. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DAS PARTES AO ESTADO ANTECEDENTE. REPETIÇÃO DO VERTIDO À GUISA DE REALIZAÇÃO DO PREÇO AO CESSIONÁRIO ORIGINAL. IMPERIOSIDADE. SOLUÇÃO INERENTE À RESOLUÇÃO DO NEGÓCIO E CONSOANTE O PRINCÍPIO QUE VEDA O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PAGAMENTOS REALIZADOS PELOS CESSIONÁRIOS SUBSEQUENTES AO DESÍGNIO DO CESSIONÁRIO ORIGINÁRIO. DESTINAÇÃO À CEDENTE. RESTITUIÇÃO DOS MONTANTES DEPOSITADOS/PAGOS PELOS CESSIONÁRIOS SUBSEQUENTES. REVERSÃO AO PRIMEIRO CESSIONÁRIO. NECESSIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO INVOCADO. PROVA (CPC, ART. 373, I). COMPROVAÇÃO DE ORIGEM DIVERSA DOS MONTANTES VERTIDOS EM NOME DO CESSIONÁRIO. FATO IMPEDITIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO INVOCADO. PROVA AFETA À CEDENTE. INEXISTÊNCIA (CPC, ART. 373, II). PEDIDO RECONVENCIONAL. PERDA DO SINAL. APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA. FATOS E FUNDAMENTOS APTOS A APARELHAREM O INCONFORMISMO E ENSEJAREM A REFORMA DO DECIDIDO. INEXISTÊNCIA. INÉPCIA PARCIAL DA PEÇA RECURSAL. APELO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A peça recursal guarda nítida similitude com a petição inicial, com a única ressalva de que, enquanto esta encontra-se destinada a alinhar os fatos e fundamentos aptos a aparelharem o pedido e moldá-lo de conformidade com o aduzido, aquela está volvida a infirmar o que restara originariamente decidido e a reclamar sua reforma na exata medida do veiculado e da intenção manifestada pela parte inconformada, estando debitado à parte recorrente o ônus de alinhar os argumentos aptos a desqualificar a decisão recorrida, sob pena de incorrer em inépcia, obstando o conhecimento do recurso (CPC, arts. 1.010, incisos II e III e 1.016, incisos II e III). 2. Ao exigir que o recurso derive de fatos e fundamentos aptos a infirmarem o originariamente decidido e ensejar sua reforma, o legislador processual debitara à parte recorrente o ônus de, ao exercitar o direito subjetivo que lhe é ressalvado de recorrer como expressão do princípio do duplo grau de jurisdição que permeia o sistema processual, alinhavar lastro passível de efetivamente infirmar o decisório recorrido como forma de resguardar o objetivo teleológico do recurso, incorrendo em inépcia o apelo que deixa de argumentar, ou, alinhava argumentos parcialmente dissociados do aduzido na sentença impugnada e da resolução que empreendera, legitimando que lhe seja negado parcial conhecimento. 3. A cláusula geral da boa-fé objetiva, com larga aplicação nas relações obrigacionais, exerce múltiplas funções, desde a fase anterior à formação do vínculo, passando pela sua execução, até a fase posterior ao adimplemento da obrigação: interpretação das regras pactuadas (função interpretativa - Código Civil, artigo 113), criação de novas normas de conduta (função integrativa - artigo 422) e limitação dos direitos subjetivos (função de controle contra o abuso de direito - artigo 187), coibindo, destarte, a assunção de comportamento contraditório pelo contratante, que, forrando-se com os valores oriundos de pagamentos que, conquanto realizados por terceiro, o foram a desígnio do cessionário com quem contratara, e deles fruir vantagens, busca afirmar a ilegitimidade do cessionário para a correlata restituição e reter a integralidade do que lhe fora destinado. 4. Celebrado contrato de cessão de direitos pertinente a imóvel em construção, com a assunção, pelo cessionário, da obrigação de realizar o pagamento do preço na forma convencionada e assumir o saldo devedor remanescente junto à construtora e incorporadora, sua inadimplência quanto ao convencionado, a par de ensejar a resolução do negócio, determinando sua sujeição aos efeitos inerentes, enseja a restituição das partes ao estado anterior, tornando imperiosa a repetição de valores que foram destinados à cedente, ainda que por terceiros, mas a desígnio do cessionário, em virtude de negócios subjacentes celebrados, conforme, inclusive, apregoa o princípio geral de direito que veda o enriquecimento sem causa e tem tratamento legal (CC, art. 884). 5. Convergindo a prova documental no sentido da subsistência de contrato de cessão de direitos que tivera por objeto “ágio” de imóvel em construção, a subsistência de pagamentos realizados em razão do negócio à cedente e a subsequente resolução do negócio por culpa do cessionário, ensejando a retenção do sinal que vertera na forma convencionada, a cessionária, a seu turno, está obrigada a repetir o que lhe fora destinado ou vertido em razão do negócio que sobrepuja o legitimamente passível de retenção, ainda que parte dos pagamentos tenham sido realizados por terceiro ou mediante crédito em favor de empresa se sua titularidade, pois vertidos em seu favor e não evidenciara que estivessem jungidos a obrigações diversas e não à realização das obrigações decorrentes do negócio resolvido, conforme o encargo probatório que lhe estava afetado (CPC, art. 373, II). 6. Apelação conhecida em parte e, na parte conhecida, parcialmente provida. Unânime. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, sustentando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; Requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Nas contrarrazões, a parte recorrida pleiteia o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça formulado pela recorrente e a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.876.950/PA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AREsp n. 2.397.496/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 11/12/2024). Não conheço do pedido de indeferimento de concessão de gratuidade de justiça formulado em contrarrazões, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pleito. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023